Tribunal: TJSP
Processo: 2139632-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso de credores – Procedência da ação de adjudicação compulsória que converteu-se em ressarcimento de quantia certa a favor do agravante, Vitorino, e a consequente penhora no rosto dos autos (agosto/2017), portanto, não se comprovou, em razão dessa conversão, crédito de natureza privilegiada do agravante - Pagamento do crédito que deverá observar a data do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso de credores – Procedência da ação de adjudicação compulsória que converteu-se em ressarcimento de quantia certa a favor do agravante, Vitorino, e a consequente penhora no rosto dos autos (agosto/2017), portanto, não se comprovou, em razão dessa conversão, crédito de natureza privilegiada do agravante - Pagamento do crédito que deverá observar a data do cumprimento da penhora no rosto dos autos deferida em sede de apelação – Impossibilidade de sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material – Honorários sucumbenciais, de outro lado, que têm caráter alimentar e, na hipótese de eventual concurso de credores, teria preferência sobre outros créditos – Possibilidade de que o advogado do agravante receba seu crédito antes de seu cliente, ainda que ele nada venha a receber – Precedentes - Agravo provido, em parte, para esse fim.